Tribunal: STF
Processo: Rcl 58853
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamante e profissional contratado através de pessoa jurídica. 



    2. A decisão monocrática proferida pelo então relator foi confirmada pela 1ª Turma, em sede de agravo interno, no sentido de cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida, observando, desta feita, os precedentes indicados como paradigmas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Contra a decisão proferida em sede de agravo regimental em reclamação, foram opostos os presentes embargos, com a alegação de existência de omissão e contradição na decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Os embargos de declaração opostos não observaram o prazo legal de cinco dias para sua oposição, sendo, portanto, intempestivos, pelo que não merece ser conhecido. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração não conhecidos. 



    6. Determinação de certificação do trânsito em julgado.